Tribunal: TJDFT
Processo: 0704382-21.2022.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. DÍVIDA GERADA DEPOIS DE SOLICITADA A RESCISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE COBRANÇA ABUSIVA OU VEXATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Deferida a gratuidade ao Recorrente.
2. O contexto probatório evidenciou que o autor foi cobrado indevidamente por dívida gerada depois de solicitada a rescisão contratual. A simples cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, uma vez que não é apta a ofender os direitos da personalidade. Faz-se necessário, para a configuração do dano moral, que a cobrança indevida venha acompanhada de particularidades, tais como a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes ou a realização da cobrança indevida de forma abusiva ou vexatória, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes das Turmas Recursais, acórdãos n.o 1418048 e 1412516.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da causa. A cobrança ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.